Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707263-58.2023.8.07.0004 RECORRENTE: NILZA RODRIGUES RECORRIDO: CONDOMÍNIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que os embargos de declaração opostos no ID 66254963 estão pendentes de julgamento. Nesse passo, remetam-se os autos ao eminente Desembargador relator para as providências que entender pertinentes. Após, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos nos IDs 66835329 e 66836764. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024